Tribunal: TJSP
Processo: 1032554-75.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
r. Destarte, inviável a produção de prova exclusivamente testemunhal para tal demonstração – Mérito – Defeito na prestação dos serviços por parte da ré, que restou incontroverso – Lucros cessantes – De rigor concluir que, diante da pretensão resistida, era imprescindível a prova dos lucros cessantes. E nesse aspecto, independentemente da situação de consumidora da autora, tal ônus lhe incumbia. De fato, na medida em que a inversão do ônus da prova, assegurada pelo art. 6o., inc. VIII, da legislação consumerista não é automática. Com efeito, necessária se faz a análise individual e pormenorizada da questio. In casu, a inversão não é possível. Destarte, cabia à autora a prova dos danos suportados. A uma, porque não se pode imputar à ré a prova de fato negativo genérico, isto é, de que a autora não suportou prejuízo algum. Além disso, a prova da existência do dano, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar, é ônus daquele que se diz lesado. Outrossim, forçoso convir que a empresa autora é quem tinha maiores condições de demonstrar os prejuízos sofridos, dada a facilidade que tem de amealhar documentos internos ou mesmo aqueles prestados ao Fisco atestando, por exemplo, os lucros aferidos antes e depois do imbróglio causado pela ré, em razão da falha na prestação dos serviços. Contudo, tais elementos não vieram aos autos. – Lucros cessantes que não se presumem, constituindo sua comprovação, pressuposto da obrigação de indenizar, o que in casu não ocorreu – Danos morais – Ocorrência – Empresa que ficou privada da possibilidade de comunicação com sua clientela. Via de consequência, sofreu abalo de sua imagem ou reputação profissional. Com efeito, em mundo, onde a exigência de excelência cumulada com rapidez é cada vez maior, a falta de contato com empresa implica em perda de clientes e desalojamento de sua situação (ainda que temporária, como in casu) no mercado – Indenização – A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Ante tais parâmetros, de rigor a conclusão de que o montante da indenização fixada pelo Julgador de Primeiro Grau está próximo do valor que vem sendo fixado por este E. Tribunal em casos análogos. Portanto, não há que se cogitar de redução ou majoração na espécie – Obrigação de fazer consistente na reativação da linha telefônica – Astreintes anteriormente fixadas – A fixação de multa diária tem apenas a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Logo, não se pode desfigurá-la tornando seu montante mais desejável para a parte do que a satisfação da obrigação principal, sob o risco de causar o enriquecimento indevido. Não por outra razão, o legislador processual no dispositivo contido no art. 537, § 1o., inc. II, do CPC, autorizou o juiz, dentre outras medidas, a excluir a penalidade caso o obrigado demonstre justa causa para seu descumprimento o que, in casu, aconteceu. Com efeito, para que a ré efetuasse a ativação da linha telefônica, dependia, primeiramente, da atuação da autora no sentido da ativação/portabilidade da linha junto à Embratel. Em contrarrazões a autora admitiu não haver autorizado a portabilidade e que dela desistiu posteriormente. Lado outro, não menos certo é o fato de que a autora, após o decurso do prazo imposto para cumprimento da obrigação, não requereu a execução provisória das astreintes. Destarte, considerando: (i) a falta de delimitação das astreintes; (ii) a impossibilidade cumprimento da obrigação; (iii) o desinteresse da autora no cumprimento da decisão que fixou a multa, com fundamento no art. 537, § 1o., inc. II, do CPC/2015, de rigor o afastamento das astreintes, o que se faz ex officio. – Honorários advocatícios fixados com parcimônia e razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes ao longo da marcha processual, como também critérios de proporcionalidade, não havendo que se falar, por conseguinte, em redistribuição e/ou redução de tais verbas. – Recurso da autora improvido e parcialmente acolhido o recurso da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1032554-75.2017.8.26.0001; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/08/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Interrupção dos serviços de telefonia – Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, julgada parcialmente procedente – Apelo de ambas as partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Interrupção dos serviços de telefonia – Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, julgada parcialmente procedente – Apelo de ambas as partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. De fato, pelo que se tem nos autos, as questões postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia. Ademais, alegando déficit em seu faturamento, competia a autora, minimamente, provar o quanto alegado através de prova documental, mais especificamente, seus registros contábeis, que deveriam ter sido carreados aos autos com a inicial, de modo a apontar a queda brusca dos lucros em relação aos rendimentos obtidos antes e após a interrupção dos serviços pela ré. De fato, considerando a expressiva quantia indicada. A prova testemunhal a esse respeito teria, quando muito, o caráter meramente complementar. Destarte, inviável a produção de prova exclusivamente testemunhal para tal demonstração – Mérito – Defeito na prestação dos serviços por parte da ré, que restou incontroverso – Lucros cessantes – De rigor concluir que, diante da pretensão resistida, era imprescindível a prova dos lucros cessantes. E nesse aspecto, independentemente da situação de consumidora da autora, tal ônus lhe incumbia. De fato, na medida em que a inversão do ônus da prova, assegurada pelo art. 6o., inc. VIII, da legislação consumerista não é automática. Com efeito, necessária se faz a análise individual e pormenorizada da questio. In casu, a inversão não é possível. Destarte, cabia à autora a prova dos danos suportados. A uma, porque não se pode imputar à ré a prova de fato negativo genérico, isto é, de que a autora não suportou prejuízo algum. Além disso, a prova da existência do dano, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar, é ônus daquele que se diz lesado. Outrossim, forçoso convir que a empresa autora é quem tinha maiores condições de demonstrar os prejuízos sofridos, dada a facilidade que tem de amealhar documentos internos ou mesmo aqueles prestados ao Fisco atestando, por exemplo, os lucros aferidos antes e depois do imbróglio causado pela ré, em razão da falha na prestação dos serviços. Contudo, tais elementos não vieram aos autos. – Lucros cessantes que não se presumem, constituindo sua comprovação, pressuposto da obrigação de indenizar, o que in casu não ocorreu – Danos morais – Ocorrência – Empresa que ficou privada da possibilidade de comunicação com sua clientela. Via de consequência, sofreu abalo de sua imagem ou reputação profissional. Com efeito, em mundo, onde a exigência de excelência cumulada com rapidez é cada vez maior, a falta de contato com empresa implica em perda de clientes e desalojamento de sua situação (ainda que temporária, como in casu) no mercado – Indenização – A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Ante tais parâmetros, de rigor a conclusão de que o montante da indenização fixada pelo Julgador de Primeiro Grau está próximo do valor que vem sendo fixado por este E. Tribunal em casos análogos. Portanto, não há que se cogitar de redução ou majoração na espécie – Obrigação de fazer consistente na reativação da linha telefônica – Astreintes anteriormente fixadas – A fixação de multa diária tem apenas a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Logo, não se pode desfigurá-la tornando seu montante mais desejável para a parte do que a satisfação da obrigação principal, sob o risco de causar o enriquecimento indevido. Não por outra razão, o legislador processual no dispositivo contido no art. 537, § 1o., inc. II, do CPC, autorizou o juiz, dentre outras medidas, a excluir a penalidade caso o obrigado demonstre justa causa para seu descumprimento o que, in casu, aconteceu. Com efeito, para que a ré efetuasse a ativação da linha telefônica, dependia, primeiramente, da atuação da autora no sentido da ativação/portabilidade da linha junto à Embratel. Em contrarrazões a autora admitiu não haver autorizado a portabilidade e que dela desistiu posteriormente. Lado outro, não menos certo é o fato de que a autora, após o decurso do prazo imposto para cumprimento da obrigação, não requereu a execução provisória das astreintes. Destarte, considerando: (i) a falta de delimitação das astreintes; (ii) a impossibilidade cumprimento da obrigação; (iii) o desinteresse da autora no cumprimento da decisão que fixou a multa, com fundamento no art. 537, § 1o., inc. II, do CPC/2015, de rigor o afastamento das astreintes, o que se faz ex officio. – Honorários advocatícios fixados com parcimônia e razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes ao longo da marcha processual, como também critérios de proporcionalidade, não havendo que se falar, por conseguinte, em redistribuição e/ou redução de tais verbas. – Recurso da autora improvido e parcialmente acolhido o recurso da ré.